Tribunal: TJSP
Processo: 2002397-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2002397-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é impetrante
HUGO OLIVEIRA CANOAS e Paciente VINICIUS FERNANDO PRESTES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmaram a liminar e
concederam a ordem, em definitivo. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002397-03.2020.8.26.0000 -Voto no 25.544
2
Habeas Corpus Criminal no 2002397-03.2020.8.26.0000
Impetrante: Hugo Oliveira Canoas
Paciente: Vinicius Fernando Prestes
Comarca: Barra Bonita
Voto no 25.544
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado
HUGO OLIVEIRA CANÔAS em favor de VINICIUS FERNANDO PRESTES,
sendo apontado como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 1a Vara Judicial
de Barra Bonita (processo 1500019-39.2020.8.26.0063).
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no
último dia 9 de janeiro pela prática do crime de furto (agravado pelo repouso
noturno), tendo tal flagrante sido convertido, no mesmo dia, em prisão preventiva,
em audiência de custódia presidida pelo Magistrado ora apontado como coator.
Pois bem.
Sustenta o combativo impetrante, em resumo, estarem
ausentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente em razão de atributos
pessoais ostentados pelo paciente, os quais incentivam a concessão de liberdade
provisória.
Pede, para tais fins, a concessão, mesmo liminar, da
ordem.
A liminar foi deferida (fls. 49/51).
Vieram as informações (fls. 55/56), assim como
manifestação Ministerial alvitrando a concessão da ordem (fls. 60/63).
É o breve relatório.
Não se ignoram os maus antecedentes exibidos pelo
paciente, os quais foram a causa determinante da decretação da prisão preventiva.
Todavia, a dinâmica dos fatos, tal como retratada no
Auto de Prisão em Flagrante, está a exigir maior cuidado na configuração do crime a
ser imputado ao paciente.
Com efeito, a vítima teve encontro de natureza sexual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002397-03.2020.8.26.0000 -Voto no 25.544
3
com o paciente momentos antes do suposto furto, oportunidade em que teria se
apossado do celular dele como forma de pagamento do "programa" que havia feito.
Irresignado, o paciente decidiu, então, ir até a casa da
vítima, quando então aproveitou e subtraiu o celular dela. E ela, sem ter presenciado
a conduta, desde logo apontou o paciente como o autor do "furto", rumando para a
residência dele a fim de reaver o bem.
Por fim, note-se que a Polícia Militar foi acionada,
inicialmente, para atender à uma ocorrência de mera "desinteligência".
Nesse cenário de relevante dúvida, a prisão preventiva
mostrou-se excessiva.
De outra parte, embora o Ministério Público tenha
denunciado o paciente como incurso nas penas do crime de furto agravado, denúncia
essa recebida pelo MMo Juízo a quo, o Parquet não requereu a decretação de sua
prisão preventiva (consulta e-SAJ/TJSP).
Deve ser mantida, portanto, a liberdade provisória
antes deferida.
Posto isso, meu voto é pela confirmação da liminar e
concessão da ordem, em definitivo.
IVO DE ALMEIDA
Relator